Tribunal: TJSP
Processo: 2191886-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL- HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL- INDEFERIMENTO
- Tempestiva oposição ao julgamento virtual manifestada pela agravante- Resolução 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal- Recurso que não admite sustentação oral- Ausência de prejuízo pelo julgamento virtual:

- Hipótese em exame na qual não cabe autorização para permitir

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL- HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL- INDEFERIMENTO
- Tempestiva oposição ao julgamento virtual manifestada pela agravante- Resolução 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Tribunal- Recurso que não admite sustentação oral- Ausência de prejuízo pelo julgamento virtual:

- Hipótese em exame na qual não cabe autorização para permitir sustentação oral, razão pela qual fica afastada a oposição ao julgamento virtual. Exegese dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil c.c. 146, § 4o, do RITJSP. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO EXTRA PETITA – NULIDADE
- Decisão extra petita – Nulidade absoluta – Magistrado que reconhece de ofício a extraconcursalidade do crédito sem pedido expresso do exequente – Violação ao princípio da adstrição previsto no art. 492 do CPC – Exequente que expressamente concordou com a suspensão da execução em relação à empresa recuperanda, pugnando apenas pelo prosseguimento contra o avalista – Concessão de tutela diversa da postulada – Nulidade configurada.

- Aplicação do art. 6o, caput e § 4o, da Lei 11.101/2005 – Crédito arrolado no plano de recuperação judicial pendente de homologação – Necessidade de manutenção da suspensão do feito em relação à pessoa jurídica recuperanda – Prosseguimento autorizado apenas em face do codevedor solidário/avalista.

RECURSO PROVIDO.